Tribunal: TJMT
Processo: 1003971-74.2020.8.11.0007
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003971-74.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA GAMBOA LOPES - CPF: 100.601.838-70 (RECORRENTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ARTIGO373, II,DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE A JUNTADA DE CONTRATO DIGITAL. VALORES DISPONÍVEIS POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DIRETA (TED). CONTA BANCÁRIA NÃO IMPUGNADA.
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA DE OFÍCIO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Cuida-se de ação em que
a
Recorrid
a
postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a
empréstimo
que nunca solicitou/contratou.

2
.
Caso em que a
instituição financeira
Recorr
ente
se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos
o contrato de mútuo bancário assinado digitalmente, com indicação do código de autenticação, hora e data e o IP do terminal eletrônico.
Além disso, houve comprovação nos autos do
crédito transferido na conta bancária d
a
consumidor
a
no valor de R$
4.502,61
(
quatro mil quinhentos e dois reais e sessenta e
um
centavos
) no dia
12/05/2020
, por meio de transferência eletrônica direta (TED) na conta bancária
do
Banco
Sicredi (748)
, Agência:
818
, C/C:
54639-3
).

3
. Ademais,
não houve impugnação específica com relação à titularidade da referida conta bancária
, sendo que
bastava que
à
consumidor
a que
trouxesse aos autos o extrato bancário da época
da transferência indicada no comprovante do TED
, demonstrando, assim, que não se beneficiou de tais valores.

4
.
Danos morais e materiais não configurados, ante a comprovação da relação jurídica existente entre as partes e a legitimidade dos serviços contratados e cobrados pela instituição financeira.

5. Assim sendo, diante do arcabouço probatório realizado no feito e verossimilhança das alegações da empresa Recorrente, competia à consumidora comprovar o regular adimplemento dos débitos contraídos perante a empresa
Recorrida.

6. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que
a
Recorrid
a

MARIA DE FATIMA GAMBOA LOPES
postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que vem sofrendo descontos abusivos em seu holerite, referente a empréstimo que nunca solicitou/contratou.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência
,
com a declaração de
inexistência da relação jurídica
discutida nos autos
e dos débit
os
or
iundos do empréstimo consignado
e
condenação da
instituição financeira

ao pagamento de indenização por
danos materiais no importe
de
R$1.422,12 (mil quatrocentos e vinte e dois reais e doze centavos)
e
danos morais
no valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformado, o Recorrente
BANCO BMG S/A
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considera-lo exorbitante e desarrazoado
.

Em contrarrazões (ID
82195980
),
a Recorrida
MARIA DE FATIMA GAMBOA LOPES
,
refuta
in
totum

as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021